Tribunal: STF
Processo: ARE 1498996
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. Ação revisional de contrato. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Sustenta a autora a diferenciação da cobrança entre ativos e inativos e inaplicabilidade da alteração da base de cobrança da mensalidade para faixa etária, pretendendo, ainda, que a exempregadora demonstre o subsídio anteriormente adimplido, possibilitando assim a formação do valor de sua mensalidade. Não acolhimento. Reestruturação do modelo de custeio admitida. Julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1034, sob o rito dos recursos repetitivos. Tese firmada no sentido de que o art. 31 da Lei nº 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, com a igualdade de modelo de custeio e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos. Ressaltando, também, que o ex-empregado aposentado não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências. Identidade de custeio verificada em decisão da própria Corte Superior, em relação ao mesmo contrato. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º, 196 e 230 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sendo assim, no caso concreto, não se vislumbra abusividade alguma nos valores aqui discutidos, porquanto se trata dos mesmos cobrados em face dos funcionários ativos, e a única diferenciação é que a autora não mais conta com o subsídio da empregadora, portanto, sua obrigação, para se manter no plano de saúde, é de pagar a mensalidade integral.



    Assim, os valores cobrados pela requerida estavam em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, inexiste a alegada abusividade na alteração do modelo de custeio, posto que na espécie a alteração unificou ativos e inativos, respeitada a paridade, impedindo a discriminação dos usuários inativos, em sua maioria idosos e aposentados.



    Ainda, ressalto que no caso em análise, não há efetiva distinção no contrato entre ativos e inativos, de modo que não caberia o acolhimento da insurgência, mesmo que de forma parcial, pois, efetivamente, restou observado “para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos”, como expressamente enunciado no julgamento de natureza vinculante, que analisou inclusive o mesmo contrato objeto desta ação (Recurso Especial nº 1.829.862-SP).



    Ainda, no tocante a faixa etária, o cálculo para se aferir a observância dos limites estabelecidos na Resolução nº 63/2003 e eventual abusividade dos reajustes deve ser feito considerando-se o valor acumulado entre a sétima e décima faixas e entre a primeira e sétima faixas (entendimento sedimentado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0043940-25.2017.8.26.0000 desta C. Corte, em caráter vinculante pelo Órgão Especial).



    [...]



    Como se vê, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas etárias corresponde ao total de 131,14%, sendo menor que a variação acumulada entre a primeira e sétima faixas (143%), observando-se que esse cálculo não inclui os reajustes anuais inflacionários.



    Ante o exposto, verifica-se que os percentuais de reajustes estão de acordo com o art. 3º, II, da RN nª 63/2003, ante a necessidade de o cálculo observar a variação cumulada, assim segue os critérios formais de cálculo da Resolução Normativa, não vislumbrado o vício aduzido no apelo da autora.



    Sendo assim, no caso concreto não se vislumbra abusividade alguma nos valores aqui discutidos, porquanto se trata dos mesmos cobrados em face dos funcionários ativos e a única diferenciação é que a autora não mais conta com o subsídio da empregadora, portanto, sua obrigação para se manter no plano de saúde é pagar a mensalidade integral.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente